Tribunal: STF
Processo: MS 37063
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO DE GOVERNADOR DE ESTADO. ESTADO DE SÃO PAULO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO. DECRETO FEDERAL N. 10.329/2020. IMPOSSIBILIDADE EM VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por FÁBIO MOTTA contra atos do Governador do Estado de São Paulo e do Presidente da República, consubstanciados nos Decretos Estaduais nº 64.879 e nº 64.881, bem como no Decreto Federal nº 10.282. 
    Nesse sentido, alega que “desde a edição do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, que suspendeu o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços (art. 2º, inciso I), está impedido de seu exercício profissional” de advogado. 
    Em amparo de sua pretensão, sustenta que “a suspensão de abertura dos escritórios contraria a essencialidade da profissão e faz com que ocorram violações e injustiças aos mais diversos direitos, numa limitação inconsequente da capacidade postulatória exercida pelo advogado”. 
    Por derradeiro, formula o pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante do exposto, requer pela concessão de medida liminar para o fim de possibilitar a abertura do escritório de advocacia localizado na Av. Presidente Kennedy, nº 2.822, em sendo a advocacia como atividade essencial. 
    Diante todo o exposto, requer pela concessão da segurança, para, quando de seu julgamento, possibilite a abertura do escritório de advocacia localizado na Av. Presidente Kennedy, nº 2.822, em sendo a advocacia como atividade essencial.”
    É o Relatório. DECIDO.
    Ab initio, dispenso o parecer ministerial (art. 52, §. único, do RISTF), mercê de o presente mandado de segurança ser manifestamente incabível e infundado, porquanto (i) impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa, bem como (ii) na pequena parcela passível de conhecimento, utilizar-se do remédio mandamental para questionar ato normativo genérico e abstrato, o que contraria o próprio teor da Súmula n. 266 deste STF. 
    Quanto ao primeiro ponto, além de se observar que compõe o polo passivo o Governador do Estado de São Paulo, anoto que o impetrante formula as seguintes alegações: (a) “por razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o Governo do Estado de São Paulo, através do Decreto nº 64.879, em 20 de março de 2020, reconheceu estado de calamidade pública”; (b) “assim, determinou, através do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, a suspensão do atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços (art. 2º, inciso I), com ressalvas às atividades essenciais de saúde, alimentação, abastecimento, segurança, comunicação social e das constantes no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020”; e (c) “na última segunda-feira ocorreu fiscalização com base no Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020”. 
    Ocorre que a Constituição da República fixa, em seu art. 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Governador de Estado. 
    A Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição desta Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (CRFB/88, art. 102, I, “d”). Em verdade, segundo a Constituição do Estado de São Paulo, em seu art. 74, III, a atribuição para processar e julgar, originariamente, ato do Governador de Estado é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis:
    “Art. 74. Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar originariamente:
    (...)
    III – os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Governador, da Mesa e da Presidência da Assembleia, do próprio Tribunal ou de algum de seus membros, dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do Município de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal da Capital”. 
    Portanto, NÃO CONHEÇO desta parcela do presente mandamus, por manifesta incompetência desta Corte, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Ademais, ressalto que o writ gira em torno quase exclusivamente de atos do Governador do Estado de São Paulo (e-Docs n. 5 e 6), situação a qual já enseja dúvida quanto ao seu pleito não ser exclusivamente em face dessas questões, somente indiretamente em relação ao Presidente da República. Porém, por presumir a boa-fé e na busca pela prestação jurisdicional satisfatória, passo a análise do que acredito ser possível por esta Suprema Corte.
    Quanto ao segundo ponto, a única alegação capaz de ensejar a competência desta Suprema Corte seria a de que “o ato do Presidente da República (Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020) fere ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal)”, sob o argumento de que “é ilegal a proibição ou limitação do exercício profissional da advocacia, isso em nítidas restrições à postulação de direitos pelos cidadãos”, segundo ele, devendo assim ser considerada essencial todo tipo de advocacia, pública ou privada. 
    Em sua atual redação, trazida pelo Decreto Federal 10.329/2020, o artigo 3°, §1°, XXXVIII, aduz o que segue: 
    “Art. 3º As medidas previstas na Lei 13.979/2020 deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º. 
    § 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: 
    (…)
    XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pela advocacia pública da União, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos respectivos serviços públicos”
    Ocorre que o impetrante usa a ação mandamental para questionar ato normativo abstrato. A indicação expressa de Decreto Federal como ato coator demonstra a impossibilidade jurídica de prosseguimento da presente ação, porque, nos termos da legislação vigente, mandado de segurança não é via adequada pela qual se possa questionar lei em tese, objeto de verbete específico deste Supremo Tribunal (Súmula n. 266 – não cabe mandado de segurança contra lei em tese). 
    Nesse sentido é, ainda, pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 
    1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI.
    2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” 
    (MS 31.647-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJ 28.9.2017). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança.
    2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005.
    3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001.
    4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes.
    5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança.
    6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” 
    (MS 34.432-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJ 23.3.2017). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PORTARIA Nº 122/2013. FIXAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS DAS CARREIRAS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. CARÁTER NORMATIVO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”
    2. In casu, a portaria impugnada tem natureza de ato normativo genérico e abstrato, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 266 do STF.
    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato normativo abstrato. Precedentes: MS 28.985-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2013, MS 32.077-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/6/2013. 4. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à esfera de direitos dos representados pelo impetrante, não se comprovando, portanto, violação ao seu direito líquido e certo. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” 
    (MS 32.012-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2016). 
    Ex positis, DETERMINO a exclusão do Governador do Estado de São Paulo do polo passivo deste mandamus, retificando-se a autuação; e NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o pleito de medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente